Tribunal: TJSP
Processo: 1125809-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). Indeferimento, nos termos dos arts. 330, III e 485, I e VI, do CPC. Carência de ação. Inadequação da via eleita e falta de interesse de agir. Existência de coisa julgada material, quanto à causa de pedir, que não pode ser violada. Princípio da segurança jurídica. Querela nullitatis que, nesse cenário, não se mostra útil, tampouco

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). Indeferimento, nos termos dos arts. 330, III e 485, I e VI, do CPC. Carência de ação. Inadequação da via eleita e falta de interesse de agir. Existência de coisa julgada material, quanto à causa de pedir, que não pode ser violada. Princípio da segurança jurídica. Querela nullitatis que, nesse cenário, não se mostra útil, tampouco adequada à finalidade perseguida pelo apelante, sendo patente a carência de interesse de agir. Extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.